Tribunal: TJDFT
Processo: 0753652-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o redirecionamento de execução para atingir o sócio em caso de encerramento irregular da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento direto da execução para os sócios da pessoa jurídica é possível apenas nas execuções fiscais, dependendo, nos demais casos, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
4. Nos casos sujeitos ao direito civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme prevê o art. 50 do Código Civil.
5. A Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente da empresa que deixou de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes apenas nos casos de execução fiscal, não sendo, portanto, aplicável aos casos de cumprimento de sentença ou execução iniciados por pessoa física ou jurídica de natureza privada.
6. O encerramento irregular da empresa, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O encerramento irregular da empresa, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 435, STJ. AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Acórdão no 1959613 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão no 1887948 de Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão no 1881428 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão no 1849015 de Relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão no 1945500 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.